Tribunal: TJDFT
Processo: 0062679-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0062679-86.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO, JOSE MENEZES DE MOURA APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. Falecido o autor e nomeada inventariante na escritura pública de inventário (IDs 49977546 e 50260487), admito a sucessão pelo espólio no polo ativo. À Secretaria para retificar a autuação. O autor falecido já havia manifestado interesse em aderir ao acordo coletivo, em 1o.12.20 (ID 21851174). Assim, mantenha-se o processo suspenso até informação sobre adesão e cumprimento do acordo. Intime-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES